Tribunal: TJBA
Processo: 8010169-34.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010169-34.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIQUEIAS SOARES DA RESSURREICAO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSÓRCIO. ENCARGOS NÃO INCIDENTES NA CONTRATAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS PARCELAS PELA VALORIZAÇÃO DO BEM. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 538, DO STJ. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8010169-34.2022.8.05.0256
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.